Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-09.2000.8.11.0030
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000079-09.2000.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DESTILARIA DE ALCOOL E AGUARDENTE NOBRES LTDA - CNPJ: 02.463.032/0001-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso alegando omissão no acórdão em relação à condenação em custas processuais, sustentando a isenção da Fazenda Pública conforme o art. 921, § 5º, do CPC, com pedido de efeitos infringentes.

II.
Qu
estão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à condenação em custas processuais, mesmo sem que esse tema tenha sido abordado nas razões recursais.

III.

Razões de decidir

3. Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nem em primeira nem em segunda instância.

4. A extinção da execução ocorreu pela prescrição intercorrente, conforme art. 921, § 5º, do CPC, sendo incabível a condenação em custas.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão quando a questão não foi objeto de exame ou suscitação nas razões recursais. 2. Em casos de prescrição intercorrente, não há imposição de custas processuais conforme o art. 921, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 30.993/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
9/3/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº 0000079-09.2000.8.11.0030, conforme ementa a seguir transcrita (Id. 230637159):

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PARADIGMA – TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) – RITO – RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO
DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 a 571),
“não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”.

2. Em 24 (vinte e quatro) anos de tramitação, não houve sequer uma diligência frutífera capaz de contribuir com o objetivo da ação, que é a quitação da dívida. Assim, não há benefício em impulsionar os autos com diligências protelatórias.

3
. Recurso desprovido.

Nas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão foi omisso
em relação à condenação nas custas processuais, pois conforme entendimento legal, a Fazenda Pública está isenta de custas processuais e que, no caso da prescrição intercorrente, não há ônus para as partes, conforme disposto no §5º do art. 921 do CPC.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes,
a fim de

afastar a condenação ao pagamento das custas processuais
(Id. 23
9658660
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão de Id. 236757189, que negou provimento ao recurso de apelação.

Pois bem.
Da análise da questão posta,
mister
se faz consignar que o
s presentes embargos

não merece
m

conhecimento
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”
[
g.n
].

No caso em análise, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Embargante (Id. 227724711), não abordou o ponto agora levantado nos embargos de declaração, de modo que não se pode alegar omissão quanto a uma questão que não foi suscitada nas razões recursais e tampouco foi analisada na sentença.

O Embargante sustenta a necessidade de afastar a condenação em custas processuais. No entanto, observa-se que não houve condenação em custas processuais ou em honorários advocatícios, nem em primeira instância, tampouco neste segundo grau de jurisdição.

Ademais, tais condenações são incabíveis no presente caso, uma vez que a extinção da execução ocorreu em razão da prescrição intercorrente, conforme prevê o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, e nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Assim, em nenhum momento houve condenação da Embargante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios nos autos.

Assim, as razões recursais estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão
que
se objetiva aclarar, o que acarreta o não conhecimento dos declaratórios por afronta ao princípio da dialeticidade.

Conforme entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS 1. Na hipótese, inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto a controvérsia foi dirimida com base na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça em julgados da Corte Maior, no sentido de que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas possuem caráter impositivo e vinculante para a Administração Pública. 2.
O embargante, por sua vez, a título de suposta omissão, apresenta argumentos dissociados dos fundamentos que justificaram o não provimento do seu agravo regimental. 3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 30.993/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 9/3/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Na espécie, não foram demonstrados quaisquer dos vícios descritos no art. 535 do Código de Processo Civil. O embargante apresenta argumentos dissociados dos fundamentos que justificaram o não provimento do agravo regimental, o que não se admite na via eleita. Precedentes
. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 709.402/
MS,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 9/12/2015).

Diante do exposto, considerando que os embargos de declaração não guardam nenhuma relação com o fundamento nuclear do acórdão recorrido, e ante tudo o mais que dos autos consta,
com fulcro
no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024